Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714724-43.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: ILDA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO RECURSO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO FORMAL. VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, em face de decisão unilateral do relator caberá a interposição de agravo interno, razão pela qual se mostra cabível a espécie recursal utilizada. 2. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. O Provimento no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, hipótese de ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. Sendo os litisconsortes passivos defendidos pelo mesmo corpo jurídico de advogados, a intimação formal dirigida a um deles caracteriza a ciência inequívoca do teor da sentença, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação da Agravante, ocorrida quando o sistema registrou a ciência dela. 5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos. 6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, e 246, §1o, do CPC, porque declarou a intempestividade de sua apelação ao computar o prazo recursal a partir da publicação no DJ-e, quando a seguradora recebe suas intimações exclusivamente sob a forma eletrônica, via sistema PJ-e; c) artigos 5o, e 77, incisos IV e V, do CPC, pois o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo TJDFT afasta a intempestividade do recurso. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa aos artigos 223 e 1.021, ambos do CPC. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, e 246, §1o, do CPC, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43599391 – Págs. 5/6 acerca da intempestividade da apelação da seguradora, verbis: Na hipótese, os Réus, Banco Bradesco S/A e Bradesco Saúde S/A, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, são defendidos pelo mesmo corpo jurídico, a teor do que se extrai das procurações e peça contestatória, apresentada de forma única para ambos (IDs 38860930, 38860931 e 38860935), como ocorre com todas as demais peças juntadas por eles nos autos, antes de proferida a sentença (IDs 38860953 e 38860958). Logo, a intimação formal da sentença ocorrida em relação ao litisconsorte, Banco Bradesco S/A, em 9/6/2022, a qual pode ser extraída em consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe), caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida pela ora Agravante, Bradesco Saúde S/A, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação dela, ocorrida no meio eletrônico em 9/8/2022, quando o sistema registrou a ciência. (...) A corroborar essa informação, a própria Agravante se refere à sentença impugnada no Apelo por ela interposto em 4/7/2022, acostado ao ID 38860965, antes mesmo do sistema registrar a ciência dela do teor da sentença em 9/8/2022. Assim, no caso vertente, considerando a ciência tácita do Banco Bradesco S/A e, por conseguinte, da Bradesco Saúde S/A, ocorrida em 9/6/2022, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se em 10/6/2022 (artigos 224, 230, 231, V, c/c 1.003, caput, do CPC/15), findando-se em 1o/7/2022, sexta-feira. Todavia, o recurso somente foi protocolizado em 4/7/2022 (ID 38860965), quando já expirado o prazo recursal, afigurando-se manifestamente intempestivo, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15, razão pela qual se mantém inalterada a decisão ora agravada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade aos artigos 5o, e 77, incisos IV e V, do CPC, pois, além de o colegiado não realizar nenhuma consideração sobre o equívoco na indicação do término do prazo recursal inserido no PJ-e, a parte não manejou embargos de declaração com esse intento. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve prosperar a defendida contrariedade aos artigos 223 e 1.021, ambos do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando o recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp n. 2.173.040/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015